Tribunal: STF
Processo: RHC 210068
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto em favor de Ismael César Silva de Oliveira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 690.979/AL, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO COORRÊNCIA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.



    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    4. Não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação a eventual condenação que o agente poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em habeas corpus, concluir que ele fará jus à pena mínima do delito cometido, especialmente se consideradas as circunstâncias do caso.



    5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 690.979/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 171, §2º, I, do Código Penal. 



    A defesa aduz, em síntese, ausência de justa causa para a prisão cautelar. Acrescenta que as condições pessoais são favoráveis ao réu e afirma que este será beneficiado com a suspensão condicional do processo, não sendo razoável a decretação da custódia preventiva. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (eDOC 39). 



    É o relatório.



    Decido.



    Não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste RHC, tendo em vista a situação fática assentada pelas decisões das instâncias inferiores, as quais apresentaram justificativa legítima para justificar a manutenção do decreto da prisão preventiva, especialmente o fato do recorrente se encontrar foragido. Ainda, eventual avaliação de concessão de suspensão condicional do processo não pode ser antecipada a esta estreita via para fins de extinção da prisão preventiva, a qual tem seus próprios requisitos justificadores, que se revelaram presentes. 



    Compulsado os autos, verifica-se que o acusado, após receber a vantagem ilícita, teria se evadido para o Estado de São Paulo. Estando em local incerto e não sabido, quando oferecida a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do réu. 



    Constou do decreto prisional (Edoc 1, p.53/58):



    “Conforme bem asseverado pela Representante do Órgão Público, o denunciado foragiu do distrito da culpa, logo após receber a vantagem ilícita, não se apresentando até a presente data às autoridades policiais – o que revela a intenção de evitar a persecução criminal. Há notícia, apenas, de que este passou a morar no Estado de São Paulo/SP motivos pelos quais tenho que a ordem pública e instrução criminal devem ser preservadas e, principalmente, para assegurar a aplicação da lei penal.



    Nesse contexto, oportuno sopesar que a fuga do distrito da culpa demonstra a intenção do acusado de se furtar à aplicação da lei penal e de obstar o regular andamento da instrução processual, configurando fundamento concreto e objetivo a justificar a decretação da sua prisão preventiva.”



    Em resposta ao pedido de revogação da prisão preventiva deduzido pela Defensoria, ressaltou o Promotor de Justiça de Alagoas que, não apenas após cometer os fatos apurados o acusado tomou destino ignorado como, em contato com os avós do recorrente, estes informaram não saber do paradeiro do neto consoante declarações registradas na fase inquisitorial (eDOC 1, p. 102). 



    O fato do recorrente se evadir do distrito da culpa tão logo praticou o fato delituoso e obteve a vantagem indevida justifica a manutenção da segregação cautelar para aplicação da lei penal, a despeito da existência de condições subjetivas a ele favoráveis.



    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (autos nº 8026070-49.2021.8.02.0001), verifica-se que, realizada audiência no dia 23 de setembro de 2021 na 3ª Vara Criminal de Maceió, não compareceu o réu, apesar de devidamente intimado, razão pela qual foi presumida sua não aceitação a qualquer proposta de suspensão condicional do processo, permanecendo em aberto o mandado de prisão. 



    Cumpre ressaltar trecho da decisão do Ministro Otávio de Noronha ao não conhecer a ordem:



    “Note-se que, no presente caso, a reiteração delitiva, a gravidade do delito e o fato de o paciente estar foragido foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.



    Ressalte-se que o paciente está foragido, pois, até o presente momento, o mandado de prisão expedido em seu desfavor não foi cumprido, o que reforça que a medida extrema é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal (AgRg no HC n. 616.706/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/11/2020).



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. 



    Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.'



    No que se refere à alegação de antecipação da pena, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP)" (AgRg no RHC n. 126.010/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020).



    Por fim, "não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso" (RHC n. 67.461/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/3/2016).



    Como visto, na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso. (art. 21 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente